Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600516-98.2020.6.16.0168
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
30/11/2022
Número: 0600516-98.2020.6.16.0168
Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 29/08/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600516-98.2020.6.16.0168
Assuntos: Desobediência a Ordens ou Instruções da Justiça Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão nos autos de Ação Penal Eleitoral n° 0600516-98.2020.6.16.0168 que
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva descrita na denúncia, para condenar Edemar
Junior de Paula Spagnoli, com fundamento no artigo 347, caput, do Código Eleitoral e absolver os
réus Derli Francisco Rodrigues Costa e Agrinaldo Fonseca de Oliveira, da prática do crime de
desobediência previsto no art. 347, caput, do Código Eleitoral, com fulcro no artigo 386, inciso VII,
do Código de Processo Penal. Fixou a pena definitiva ao acusado Edemar em 03 (três) meses de
detenção e 10 dias-multa, substituída por uma restritiva de direitos, uma vez que preenchidos os
requisitos do art. 44, do Código Penal. Nesse sentido, como o réu preenche os requisitos legais do
artigo 44, incisos I, II e III, § 2º, in fine, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por:
I - prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, por igual prazo da pena privativa
de liberdade, à razão de uma (1) hora de tarefa por dia de condenação (CP, art. 43, incs. IV c. c. 46 e
seus §§), sem prejuízo à jornada de trabalho normal do réu, a ser executada e especificada pela
Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas o local da execução; II - prestação pecuniária,
que consiste no pagamento de 1 (um) salário mínimo em até 5 prestações em benefício do
Conselho da Comunidade (Ação Penal proposta pelo Ministério Público Eleitoral ALDO FONSECA
DE OLIVEIRA, os quais foram denunciados pelo crime do Art. 347, caput do Código Eleitoral,
conforme consta da denúncia : "No 8/11/20, às 17h00min, em via pública, no Município de Foz do
Jordão, os denunciados EDEMAR JÚNIOR DE PAULA SPAGNOLI, representante legal da coligação
Humildade para Ouvir, Competência para Governar, Derli Francisco Rodrigues Costa e Agrinaldo
Fonseca de Oliveira, candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito no Município de Foz do Jordão, nas
eleições de 2020, recusaram obediência às ordens da Justiça Eleitoral, tendo em vista que mesmo
devidamente intimados da sentença que proibiu a realização de carreata, o fizeram, tudo conforme
Portaria de Instauração (fls. 02/05); Despacho (fl. 22); Sentença (fls. 24/25); Certidão (fl. 26);
Intimação da Sentença (fl. 27); Vídeo (fl. 32); Deliberação (fls. 37/38); Oitivas (fl. 39 e 41). Consta nos
autos nº 0600497-92.2020.8.16.0168, que no dia 7/11/20, foi proferida sentença pelo Juiz Eleitoral,
proibindo a coligação Humildade para Ouvir, Competência para Governar, de realizar carreata no
dia 08/11/2020, a partir das 16h00min, e que deviam escolher outra data e horário para tanto (fls.
24/25). Contudo, mesmo devidamente intimados da decisão, conforme comprovante de fls. 27, os
denunciados descumpriram a decisão judicial e realizaram a carreata no horário proibido; ref.
Recurso Eleitoral 0600497-92.2020.6.16.0168).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

EDEMAR JUNIOR DE PAULA SPAGNOLI (RECORRENTE)
THIAGO GABRIEL XALAO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43457327
30/11/2022
14:07
Acórdão
Acórdão

Num. 43457327 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/11/2022 14:07:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22113014074313200000042421371
Número do documento: 22113014074313200000042421371
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/11/2022 15:37:56
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.585
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600516-98.2020.6.16.0168 – Mangueirinha – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: EDEMAR JUNIOR DE PAULA SPAGNOLI
ADVOGADO: THIAGO GABRIEL XALAO - OAB/PR43037-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA
-
CRIMINAL.
RECURSO
ELEITORAL.
CRIME
DE
DESOBEDIÊNCIA.
SANÇÃO
PROCESSUAL
PREVISTA
EM
SENTENÇA.
AUSÊNCIA
DE
TIPICIDADE. PROVIMENTO.
1. O crime de desobediência tem previsão
expressa no artigo 347 do Código Eleitoral
e incide contra quem recusar cumprimento
ou obediência a diligências, ordens ou
instruções da Justiça Eleitoral ou opor
embaraços à sua execução.
2.
Para
a
caracterização
do
crime
de
desobediência não basta a recusa em
cumprir ou obedecer a determinações da
Justiça Eleitoral, sendo necessário que não
haja, para tal comportamento, previsão de
sanção civil, processual ou administrativa,
ou que a possibilidade de cumulação seja
expressamente prevista. Precedentes
3. Hipótese em que a sentença continha
previsão específica de multa cominatória
para
eventual
descumprimento
das
determinações ali expressas, de sorte que
sua inobservância não incide no tipo penal

Num. 43457327 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/11/2022 14:07:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22113014074313200000042421371
Número do documento: 22113014074313200000042421371
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/11/2022 15:37:56
de
desobediência
e
sim
na
sanção
processual judicialmente estipulada.
4. Recurso conhecido e provido.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/11/2022
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATÓRIO
Trata-se de recurso criminal eleitoral interposto por Edemar Junior de Paula Spagnoli em face de
decisão prolatada pelo juízo da 168ª Zona Eleitoral de Mangueirinha PR que o condenou como
incurso nas penas do artigo 347 do Código Eleitoral.
No mérito, o recorrente requer a reforma da sentença, com sua absolvição, por entender que não
praticou a conduta típica (id. 43061625).
Intimado, o Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões, sem preliminares, requerendo o
conhecimento e não provimento do recurso (id. 43061633).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento do recurso (id. 43088416).
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE do dia
22/07/2022 (id. 43061627), sexta-feira, e as razões foram protocoladas no dia 03/08/2022 (id.
43061624).
Intimado via DJE em 04/08/2022 (id. 43061630), o Ministério Público Eleitoral protocolou suas
contrarrazões em 09/08/2022 (id. 43061632), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das

Num. 43457327 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/11/2022 14:07:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22113014074313200000042421371
Número do documento: 22113014074313200000042421371
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/11/2022 15:37:56
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurge-se o recorrente contra decisão prolatada pelo Juízo Eleitoral de primeiro grau de
Mangueirinha-PR.
A denúncia foi oferecida em face de Edemar Junior de Paula Spagnoli, ora recorrente, Derli
Francisco Rodrigues Costa e Agrinaldo Fonseca de Oliveira, respectivamente o representante
legal da coligação "Humildade para Ouvir, Competência para Governar", o candidato a prefeito e
o candidato a vice-prefeito de Foz do Jordão nas eleições de 2020.
Na exordial acusatória é descrito que os denunciados realizaram carreata no dia 08 de novembro
de 2020, às 17 horas. Ainda, expõe que o fato ocorreu em desacordo com decisão judicial
proferida no dia anterior, a qual determinava que a carreata deveria ocorrer em outro dia e
horário devido à existência de carreata de coligação adversária, marcada para aquele mesmo dia
e comunicada à polícia local anteriormente. Dessa forma, o representante legal e os candidatos
da coligação "Humildade para Ouvir, Competência para Governar" teriam, em concurso de
pessoas, recusado obediência às ordens da Justiça Eleitoral, nos termos da denúncia.
Em sede de sentença, o juízo da Zona Eleitoral de Mangueirinha absolveu os candidatos,
condenando apenas o representante legal da coligação, Edemar Junior de Paula Spagnoli, pela
prática do crime de desobediência previsto no art. 347, cabeça, do Código Eleitoral, uma vez que
somente este teria sido regularmente intimado da decisão inibitória.
Alega o recorrente que os fatos narrados na denúncia não condizem com a verdade, pois não foi
devidamente intimado acerca da proibição da carreata. Ao contrário, sustenta que só teve
conhecimento da decisão após a realização do evento, impossibilitando que o impedisse.
Conforme certidão juntada aos presentes nas alegações finais do recorrido (id. 43061562, fls. 19
e 20), a notificação da parte ora recorrente ocorreu por meio de mensagem de texto enviada pelo
aplicativo WhatsApp para o contato salvo como "Coligação Humildade Derli", durante a tarde do
dia 08 de novembro de 2020, além de ser reiterada a intimação via mural eletrônico. Não consta
dos autos a data em que efetivada a publicação no mural eletrônico nem se encontra certificado o
horário em que houve a confirmação de leitura da mensagem enviada via Whatsapp.
Quanto ao fato, o recorrente aponta que não se trata de intimação válida, uma vez que não houve
confirmação do recebimento pela parte antes do horário de início da carreata.
No caso em tela, o crime imputado ao recorrente tem a seguinte redação no Código Eleitoral:
Art. 347. Recusar alguém cumprimento ou obediência a diligências, ordens ou instruções da
Justiça Eleitoral ou opor embaraços à sua execução:
Pena - detenção de três meses a um ano e pagamento de 10 a 20 dias-multa.
A decisão que teria sido descumprida por Edemar apresenta o seguinte dispositivo:
3. Ante o acima exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos, para o fim de garantir que a

Num. 43457327 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/11/2022 14:07:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22113014074313200000042421371
Número do documento: 22113014074313200000042421371
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/11/2022 15:37:56
coligação "FÉ, UNIÃO E PROGRESSO" tenha o direito de promover a carreata no dia e horário
que intenta, qual seja, 08/11/2020, às 14h30min.
Ademais, deve a coligação "Humildade para Ouvir, Competência para Governar" ser
intimada para que se abstenha de realizar carreata no dia 08/11/2020, às 16h00min,
devendo escolher outra data e horário para tanto, com prévia comunicação à Polícia Militar, sob
pena de multa no valor de R$ 1.000,00 por veículo participante da carreata.
[Petição Cível nº 0600497-92.2020.6.16.0168, Sentença, 168ª Zona Eleitoral de Mangueirinha
PR, Juiz Eleitoral Lúcio Rocha Denardin, não destacado no original]
Na análise do delito ao recorrente imputado, há entendimento doutrinário, ao qual me filio, de que
o crime de desobediência não se configura quando há uma sanção civil ou administrativa prevista
em norma extrapenal que não ressalve a cumulação:
Inexiste desobediência se a norma extrapenal, civil ou administrativa, já comina uma sanção
sem ressalvar sua cumulação com a imposta no art. 330 do CP. Significa que inexiste o delito se
a desobediência prevista na lei especial já conduz a uma sanção civil ou administrativa,
deixando a norma extrapenal de ressalvar o concurso de sanções (a penal, pelo delito
de desobediência, e a extrapenal). Exemplo de sanções cumuladas: CPC, art. 403. Exemplos de
sanções não cumuladas: infração a regulamento de trânsito, desobediência ao Estatuto da
Criança e do Adolescente etc.
[JESUS, Damásio de. Direito Penal: Parte Especial, vol. 4, 20ª ed. São Paulo: Saraiva
Educação, 2020. p. 205 e 206]
Também nesse sentido é a maciça jurisprudência dos Tribunais Superiores, da qual se extraem
os seguintes precedentes. que repercutem didática e ilustrativamente tal entendimento:
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. DESOBEDIÊNCIA. NÃO PARAR O VEÍCULO E EMPREENDER FUGA, AO SER
ABORDADO POR POLICIAIS. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
1. Para a caracterização do crime de desobediência (art. 330 do CP), é necessário que não
haja sanção especial para o seu não cumprimento, ou seja, se pelo descumprimento de
ordem legal de servidor público, alguma lei estabelece determinada
penalidade administrativa ou civil, não se deverá reconhecer o crime em questão, salvo se
a referida lei expressamente ressalvar a cumulativa aplicação do art. 330 do CP.
2. No presente caso, a conduta praticada pelo Recorrido (não parar o veículo e empreender
fuga, ao ser abordado por policiais rodoviários federais) encontra, na legislação de trânsito (art.
195 do CTB - Desobedecer às ordens emanadas da autoridade competente de trânsito ou de
seus
agentes),
a
previsão
de
penalidade administrativa (multa),
não
prevendo
lá
a cumulação com a sanção criminal.
3. Agravo regimental não provido.
[STJ, T5. AgRg no REsp nº 1492647, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17/11/2015,
não destacado no original]
HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. CRIME PREVISTO NO
ART. 344 DO CÓDIGO ELEITORAL. NÃO COMPARECIMENTO DO MESÁRIO CONVOCADO.
MODALIDADE
ESPECIAL
DO
CRIME
DE DESOBEDIÊNCIA.
PREVISÃO
DE
SANÇÃO ADMINISTRATIVA. ART. 124 DO CÓDIGO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE RESSALVA

Num. 43457327 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/11/2022 14:07:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22113014074313200000042421371
Número do documento: 22113014074313200000042421371
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/11/2022 15:37:56
DE CUMULAÇÃO COM SANÇÃO PENAL. ORDEM CONCEDIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido, nos casos em que a decisão condenatória
transitou em julgado, a excepcionalidade de manejo do habeas corpus, quando se busca o
exame de nulidade ou de questão de direito, que independe da análise do conjunto fático-
probatório. Precedentes.
2. O não comparecimento de mesário no dia da votação não configura o crime
estabelecido no art. 344 do CE, pois prevista punição administrativa no art. 124 do
referido diploma, o qual não contém ressalva quanto à possibilidade de cumulação com
sanção de natureza penal.
3. Ordem concedida.
[TSE. HC nº 638, rel. Min. Marcelo Ribeiro, DJe 21/05/2009, não destacado no original]
Em que pese nesses precedentes a referência expressa seja a sanção outra, prevista em
legislação extrapenal, a mesma lógica deve ser usada quando a sanção é imposta por decisão
judicial, uma vez que o direito penal é sempre subsidiário, residual, ultima ratio, isto é, somente
deve ser acionado quando nenhuma outra solução jurídica for possível ou suficiente. Nesse
sentido:
HABEAS CORPUS. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA.
DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MULTA DIÁRIA.
- Em habeas corpus não há campo para reexame de provas.
- Se o juiz comina pena pecuniária para o descumprimento de preceito judicial, a parte
que desafia tal ameaça não comete o crime de desobediência. Precedentes.
[STJ. T3. HC 372379/MG. rel. Min. Humberto Gomes de Barros. DJ 25/10/2004, não destacado
no original]
Assim, verifica-se no caso em tela que a própria sentença tida como desobedecida traz a
previsão expressa de sanção processual, qual seja pena de multa no valor de R$ 1.000,00 por
veículo participante da carreata.
Nesse sentido, torna-se incongruente a aplicação da sanção penal, seja ela em detrimento da
multa processual ou com ela cumulada, uma vez que houve fixação de sanção específica na
própria sentença tida como descumprida.
Dessa forma, a conduta do recorrente não se amolda ao tipo penal do crime de desobediência,
sendo de rigor a reforma da sentença.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE
provimento, reformando a sentença no sentido de absolver o recorrente Edemar Junior de Paula
Spagnoli da prática do crime de desobediência.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

Num. 43457327 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/11/2022 14:07:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22113014074313200000042421371
Número do documento: 22113014074313200000042421371
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/11/2022 15:37:57
EXTRATO DA ATA
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600516-98.2020.6.16.0168 - Mangueirinha - PARANÁ
- RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: EDEMAR JUNIOR DE PAULA
SPAGNOLI - Advogado do RECORRENTE: THIAGO GABRIEL XALAO - PR43037-A - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 29.11.2022.